Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade, devendo ser rejeitado quando não encontrado nenhum dos vícios encontrados no artigo em referência.
2. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões trazidas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para alicerçar seu convencimento.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.